Tribunal: TJES
Processo: 5000277-17.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000277-17.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: ANDRESSA GABRIELLI PAULO DE OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000277-17.2020.8.08.0038

RECTE: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

RECDOS.: ANDRESSA GRABRIELLI PAULO DE OLIVEIRA e MARCOS TIAGO BARROS DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE COLETIVO. RÉU REVEL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1.
– Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Andressa Grabrielli Paulo de Oliveira e Marcos Tiago Barros de Oliveira em face de Viação Águia Branca S/A, aduzindo os requerentes que em 17/01/2020 adquiriram três passagens junto à ré para o trajeto Nova Venécia x Pinheiros, porém o coletivo atrasou no embarque em aproximadamente 1h, atrasando a chegada ao destino final, momento em que finalizaram o trajeto à pé. Buscam, assim, indenização a título de danos morais. A requerida não apresentou defesa nos autos (ID 5993940).
2.
– Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Face ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar a Requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais para cada autor), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação. Quanto à terceira autora, menor impúbere, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II, da LJE”.
3.
– Recurso próprio, regular e tempestivo, recebidos apenas no efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo. A questão relacionada à inépcia da inicial encontra-se superada, considerando que a petição contendo pedido e causa de pedir está carreada ao ID 5993420. Não há qualquer nulidade na sentença que reconhecera a revelia, haja vista que a peça inicial questionada fora juntada aos autos antes da determinação de citação da requerida. No mais, a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Considerando que se trata de recurso do réu revel, importante esclarecer que serão analisadas apenas as questões de direito, vez que é vedada a discussão de questões fáticas que deveriam ter sido levantadas em contestação (preclusão temporal). E faço essa consideração pois o recurso apresentado levanta questões típicas de uma peça contestatória. Neste caso, entendo que a análise do recurso deve se debruçar unicamente sobre o dano moral, mais precisamente o valor fixado. A meu ver, entendo que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é exorbitante, considerando que o atraso do coletivo foi de apenas 1h. Assim, reduzo o valor total para R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada autor, o que entendo justo e adequado, condizente com a gravidade da conduta da ré, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes.
4.
– Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada autor. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais conforme
entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que o aludido processo trata-se de vício de produto em que a parte autora teve que encaminhar o aparelho celular para assistência técnica em duas oportunidades, fato que extrapola o mero aborrecimento, considerando que coaduno com o entendimento do eminente relator sobre a essencialidade do produto.

Apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação do dano moral, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, sem causar enriquecimento ilícito.

Neste caso, respeitosamente, verifico que os danos morais arbitrados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não possui o condão de garantir o efetivo caráter pedagógico do dano moral, capaz de garantir a justa reparação ao dano causado, razão pela qual voto pela
majoração
dos danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É como voto.